Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726439-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA LUCIA CAMPOS VIEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FRANCISCA LUCIA CAMPOS VIEIRA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A: “A meu ver, a parte autora não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, consta da petição inicial (ID: 131870236, p. 4) a notícia de percepção de renda mensal líquida incompatível com o benefício gracioso ora postulado (R$ 3.249,28). A propósito, ‘a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52’ (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte autora ‘não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça’ (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. ( ). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolher as custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição” (ID 133018429). A agravante alega, em síntese, que “a pensão por morte do marido, benefício recebido pela agravante, é no valor bruto de R$ 3.871,17 (três mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), contudo, contém 05 (cinco) empréstimos consignados retidos diretamente da folha de pagamento do INSS, o que remanesce o valor líquido de R$ 2.210,28 (dois mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos)”. E pede “a antecipação de tutela no sentido de suspender os efeitos da Decisão atacada, de modo a permitir o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento das custas; e o provimento do agravo, a fim de reformar a R. Decisão atacada e assim conceder a gratuidade da justiça, isentando a agravante do recolhimento das custas processuais”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Segundo o comprovante de pagamento acostado aos autos, a agravante aufere renda bruta média mensal de R$ 3.871,17 (ID 131870240), renda inferior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora